Tribunal: TJMT
Processo: 1017897-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017897-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), VALQUIRIA ALVES DAVID - CPF: 158.760.948-70 (AGRAVANTE), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (AGRAVADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – DEPÓSITO DE VALORES INCONTROVERSOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA ILEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS, NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Não se mostra cabível a consignação em juízo dos valores apontados pela parte como incontroversos, pois o pagamento das parcelas deve ser realizado no tempo e modo convencionados, sendo certo que a modificação das cláusulas contratuais depende de apurada análise judicial, que será realizada no curso da ação de base.

Não havendo o preenchimento dos requisitos do artigo 300, do CPC, na ação de base, deve ser mantida a decisão recorrida que negou o pedido de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Valquíria Alves David, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato n. 1014587-84.2024.8.11.0002, por ela proposta, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no depósito judicial do valor correspondente a 30% (trinta por cento) da parcela do financiamento de veículo, firmado com a parte Recorrida (id. 223579150, págs. 02/03).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a jurisprudência admite a apresentação de caução idônea como forma de afastamento da mora e, por isso, apresenta o veículo Renault Sandero Expression Hi-Power 1.6, ano/modelo 2016/2017.

Aduz que, como forma de complementar a garantia, demonstra interesse em depositar o valor equivalente a 30% (trinta por cento) da parcela do financiamento, objeto da Revisional, preenchendo, portanto, os requisitos estampados no Tema n. 33, do STJ, tendo direito à concessão da tutela de urgência, para que se abstenha de protestar ou incluir seu nome em quaisquer cadastros restritivos de crédito.

Sustenta que, em razão das atividades diárias deve ser mantida a posse do veículo até julgamento final da ação de origem.

Argumenta que a perícia contábil anexa aos autos de origem demonstra a existência de abusividade no contrato, tais como taxa de juros superiores à média do BACEN, tarifas indevidas, incidência de anatocismo, método de amortização inadequado à legislação, proibição de comissão de permanência cumulada com outros encargos e inversão indevida de despesas de cobrança.

Ao final, assegura que preencheu os requisitos legais exigidos e pugna pela concessão da tutela recursal, para que seja possibilitado depósito do percentual de 30% (trinta por cento) da prestação mensal do financiamento, como forma de complementação da garantia e que a parte Recorrida seja proibida de protestar ou inserir seu nome em cadastros restritivos de crédito.

O pedido de tutela recursal não foi concedido (id. 223843173, págs. 01/03).

A parte Agravada apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 236781183, págs. 01/18).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Valquíria Alves David, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato n. 1014587-84.2024.8.11.0002, por ela proposta, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no depósito judicial do valor correspondente a 30% (trinta por cento) da parcela do financiamento de veículo, firmado com a parte Recorrida.

Colhe-se dos autos de origem que
Valquíria Alves David propôs a Ação Revisional de Contrato, contra Creditas Sociedade de Crédito Direto S/A, alegando que, em 18/05/2022, firmou com a Requerida o contrato de financiamento do veículo Renault Sandero Expression Hi-Power 1.6, ano/modelo 2016/2017 e que a taxa de juros contratada está acima da média do BACEN, devendo, por isso, ser revisado.

Salientou, na inicial, que a capitalização de juros é indevida, que o método de amortização deve ser substituído, que houve cobrança ilegal da taxa de comissão permanência e da tarifa de cadastro e despesas de registro.

Ofereceu o referido veículo em caução e requereu a consignação do valor, correspondente a 30% (trinta por cento) da parcela do financiamento.

Ao final, requereu a tutela de urgência, com vistas a obstar a Requerida de inserir ou caso já inserido que retire seu nome dos cadastros restritivos de crédito, que seja mantida na posse no veículo, que seja proibido ajuizamento de ação de busca e apreensão e que fosse permitida a consignação do valor equivalente a 30% (trinta por cento) da parcela do financiamento.

A Magistrada singular indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

1. Deixo de acolher o pedido de tutela de urgência ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2. Ademais, não ficou evidenciado o risco ao resultado útil do processo, tampouco a demonstração da urgência para o deferimento da medida.

3. Com efeito, somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar a veracidade dos pedidos do autor. (Sic).

Contra essa decisão, Valquíria Alves David interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pleiteada na ação de base, foram, ou não, preenchidos pela Recorrente.

Analisando detidamente o caderno processual, tem-se que, de fato, a Agravante não preencheu os requisitos exigidos no artigo 300, do CPC, uma vez que não restou demonstrada a probabilidade do direito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar REsp n. 1.061.530/RS, em sede de recurso repetitivo, sedimentou o entendimento, no sentido de que a abstenção da inscrição ou manutenção em cadastro restritivo de crédito, em antecipação de tutela, somente é possível com a cumulação das seguintes hipóteses:

I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

Analisando a argumentação esposada na petição inicial e na peça recursal, observa-se que não restou demonstrado, de plano, a abusividade das cláusulas, previstas no contrato celebrado entre as partes, principalmente se considerar que as matérias apresentadas já se encontram pacificadas pelos Tribunais Superiores.

Os questionamentos da Recorrente, necessariamente, demandam a observância do contraditório para exame e, portanto, não são, por si sós, suficientes para autorizar o sobrestamento de todo o contrato.

A análise das teses da Agravante depende de prova segura, obtida após o contraditório, quiçá pericial, não se mostrando suficientes os documentos carreados aos autos até o momento, para que seja declarada a abusividade na cobrança dos encargos alegados.

Deve-se registrar que
a perícia contábil trazida pela Agravante não comprova a abusividade, já que se trata de documento elaborado a seu pedido, de forma unilateral.

Anota-se, ainda, que é pacífico o entendimento do STJ, de que a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula n. 380, STJ)
in verbis
:

Súmula 380 - A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Impõe assinalar que as alegações da Agravante, relativas a supostas abusividades contidas no contrato, entabulado entre as partes, notadamente quanto aos juros, à capitalização e à comissão de permanência, conflitam com a recente jurisprudência do STJ, o que afasta a tese de “prova inequívoca”.

Por fim,
o veículo por ela indicado, a título de garantia, é o mesmo que garante o contrato de financiamento, firmado com a parte Recorrida. Logo, o Recurso deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Valquíria Alves David
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024